Tribunal: TJSP
Processo: 1124786-32.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer – Inclusão de dependentes como beneficiários de plano de saúde individual – Contrato original que já era individual, não havendo pretensão de migração de modalidades – Sentença de procedência – Alegação genérica da seguradora apelante no sentido de que a segurada não teria comprovado sua recusa administrativa antes de ingressar com o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer – Inclusão de dependentes como beneficiários de plano de saúde individual – Contrato original que já era individual, não havendo pretensão de migração de modalidades – Sentença de procedência – Alegação genérica da seguradora apelante no sentido de que a segurada não teria comprovado sua recusa administrativa antes de ingressar com o pleito no Judiciário – Parte autora titular do benefício que, em contrapartida afirma que tentou realizar a inclusão dos dependentes administrativamente, mas não logrou êxito, assim, a prestação jurisdicional buscada mostrou-se, de fato, necessária – Necessidade de interpretação dos fatos de maneira mais favorável ao consumidor – Súmula 608 do C. STJ – R. Sentença que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1124786-32.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.AS, são apelados JOSE RICARDO
DE CARVALHO MESQUITA AYRES e SILVANA COGHETTO DE ALMEIDA DE
CARVALHO AYRES.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 18 de agosto de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124786-32.2019.8.26.0100
Voto no 38459
Página 2 de 9
Apelação Cível no 1124786-32.2019.8.26.0100
Apelante: Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A.
Apelados: Silvana Coghetto de Almeida de Carvalho Ayres e Jose
Ricardo de Carvalho Mesquita Ayres
Comarca: São Paulo Foro Central 6a Vara Cível
MMa. Juíza de 1a Instância: Lúcia Caninéo Campanhã
VOTO No 38459
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PLANO DE SAÚDE Obrigação de
fazer Inclusão de dependentes como beneficiários de plano
de saúde individual Contrato original que já era individual,
não havendo pretensão de migração de modalidades

Sentença
de
procedência

Alegação
genérica
da
seguradora apelante no sentido de que a segurada não teria
comprovado sua recusa administrativa antes de ingressar com
o pleito no Judiciário Parte autora titular do benefício que,
em contrapartida afirma que tentou realizar a inclusão dos
dependentes administrativamente, mas não logrou êxito,
assim, a prestação jurisdicional buscada mostrou-se, de fato,
necessária
Necessidade de interpretação dos fatos de
maneira mais favorável ao consumidor Súmula 608 do C. STJ
R. Sentença que deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124786-32.2019.8.26.0100
Voto no 38459
Página 3 de 9
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 152/154, que julgou procedente a ação, confirmando a tutela
anteriormente concedida (fls. 79), para condenar a ré na obrigação de
incluir o marido da autora, Sr. José Ricardo de Carvalho Ayres, e o filho,
José Eduardo Coghetto de Almeida de Carvalho Ayres, como
dependentes no seguro saúde da titular. Em razão da sucumbência, a
ré foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e
com honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do
valor atribuído à causa.
2.
Irresignada, insurge-se a seguradora (fls. 156/166), alegando, em
apertada síntese, que os autores/apelados, em nenhum momento,
juntaram aos autos qualquer documento que demonstre a negativa de
inclusão de dependentes e não foi juntado o formulário de inclusão de
dependentes, com a Declaração de Saúde devidamente preenchida
e assinada pelo titular, conforme previsto na cláusula 10.3 do contrato
celebrado entre as partes (fl. 122), produzindo prova documental hábil
de embasar a obrigação de fazer pretendida. Desta forma, ao
contrário do que alegam os apelados, resta clara a legalidade da
conduta da apelante, já que não foi demonstrada qualquer negativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124786-32.2019.8.26.0100
Voto no 38459
Página 4 de 9
na inclusão dos dependentes, não foram juntados aos autos os
documentos necessários para a inclusão de dependentes e a apelante
não deu causa a ação, uma vez que, não tendo sido solicitada a
inclusão conforme previsto no contrato, razão não há para ser
penalizada por uma inobservância da apelada e ser penalizada com
os custos da ação inadvertidamente por ela ajuizada. Requer a
apelante seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação
para julgar improcedente em relação aos pontos destacados na
presente Apelação, com a condenação do apelado ao pagamento
das custas e honorários advocatícios conforme art. 85 do CPC.
3.
Contrarrazões apresentadas às fls. 171/177, em que pretendida a
manutenção da r. sentença tal como lançada. Para tanto, esclarecem
os apelados que “a contestação da Operadora apresentada às fls.
97/137 se limitou APENAS a arguir (i) falta de interesse de agir; (ii)
ausência de solicitação administrativa e (iii) não comercialização de
plano individual”. No entanto, alegam que “a negativa foi dada
verbalmente e condiz com a tese de defesa da Sul América, que impõe
óbices para incluir os dependentes da Sra. Silvana, alegando que não
mais comercializa planos individuais”. Sendo assim, “ao contrário do
alegado pela Operadora, a presente demanda foi ajuizada em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124786-32.2019.8.26.0100
Voto no 38459
Página 5 de 9
da conduta abusiva da Apelante, uma vez que, embora a possibilidade
de inclusão do cônjuge e filho como dependentes no plano da titular
tenha expressa previsão contratual, a Sul América não autorizou a
solicitação. Logo, considerando que a Operadora detém a obrigatoriedade de inclusão dos dependentes e emissão de
carteirinhas, boletos e número de identificação, os Apelados não
tiverem outra alternativa senão buscar amparo do judiciário, dada a
desvantagem excessiva imposta aos Apelados, visto que a Sra. Silvana
sempre arcou com as mensalidades do plano e ao pleitear a inclusão
do seu cônjuge e filho, não lhe é permitido”.
4.
A apelante se opôs ao julgamento virtual (fls. 184).
FUNDAMENTOS.
5.
O presente recurso não merece provimento.
6.
De plano, cumpre registrar que as alegações trazidas pela
recorrente resvalam a má-fé processual, uma vez que a própria ré, em
defesa, demonstra sua resistência ao pedido da autora
(“esclarecimentos acerca da não comercialização de plano individual”
fls. 100 e seguintes), iniciando o tópico esclarecendo ao Juízo que
“não mais comercializa planos individuais desde meados de 2001,
apenas permanecendo vigentes os que já haviam sido contratados”. E,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124786-32.2019.8.26.0100
Voto no 38459
Página 6 de 9
ao final concluindo que, “diante da diferenciação entre as espécies de
contrato definida pela própria ANS, deixa claro que não há o que se
falar na mudança do plano para INDIVIDUAL” (questão completamente
alheia ao pleito autoral).
7.
Isso porque, como bem anotado pela r. sentenciante, “Diferente
do alegado na contestação, a contratante não pretende migrar de um
plano coletivo para um individual ou familiar, já não mais
comercializados, pois o contrato original já consiste em plano individual,
conforme se nota do código do produto: 322 (fls.16)”.
8.
Já em sede recursal, a ré, ainda que parcialmente, inova em
sede recursal alegando que a parte autora, em momento algum, teria
comprovado que houve negativa administrativa de sua parte a
justificar o ingresso com a presente ação, ferindo, assim, os termos
previstos na cláusula 10.3 do contrato celebrado entre as partes (fl. 122):
“O segurado poderá incluir neste seguro os seus dependentes,
pagando o prêmio de acordo com a faixa etária. A inclusão de
dependentes só será aceita pela seguradora mediante a apresentação
do formulário de Inclusão de Dependentes, com Declaração de Saúde
devidamente preenchida e assinada pelo segurado titular, e de
documento que comprove a dependência, de acordo com o definido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124786-32.2019.8.26.0100
Voto no 38459
Página 7 de 9
no item 2.11.”.
9.
No ponto, noto que, embora a ré tenha alegado genericamente
a ausência de solicitação administrativa [“Ao contrário do que aduz os
autores em sua inicial, em momento algum a operadora recebeu o
pedido de inclusão dos dependentes dos autores. Ao puxar subsídios no
sistema não foi encontrada nenhuma solicitação a este respeito. Neste
sentido, não se pode exigir da operadora, uma conduta, da qual não
tinha ciência acerca de sua necessidade” fls. 100], sequer acostou
aos autos explicação (passo-a-passo) disponibilizada ao segurado em
seu sítio eletrônico de como a solicitação deveria ser feita, por exemplo:
i) preenchimento de formulário de requisição físico ou eletrônico; ii)
solicitação por e-mail ao setor administrativo competente; iii) solicitação
por telefone pelo Serviço de Atendimento ao Cliente; etc.
10.
Em contrapartida, a segurada titular do plano de saúde aqui
discutido, Silvana Coghetto de Almeida de Carvalho Ayres, alega que a
negativa se deu por telefone, cuja prova, por óbvio, é de difícil
documentação, sobretudo pela consumidora, lembrando que “Aplica-
se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de
saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” Súmula
no 608, do C. STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124786-32.2019.8.26.0100
Voto no 38459
Página 8 de 9
11.
Enfim, resta claro que a titular do plano, ao entrar em contato
com a seguradora, teve o pedido administrativo para acrescentar seu
cônjuge e o filho comum das partes no plano de saúde mediante o
pagamento da mensalidade respectiva negado pela apelante, não
sendo crível que fosse compelida a aguardar novas negativas
administrativas para então ajuizar a demanda de origem, correndo o
risco de ter seus familiares totalmente desprovidos de atendimento
médico por tempo indeterminado até que, eventualmente, seu plano
de saúde viesse a ser estabelecido impositivamente pelo MM. Juízo
monocrático (fls. 79).
12.
Como se vê, a r. sentença recorrida analisou e decidiu
corretamente acerca do tema debatido, valendo-se, inclusive, de
avaliação com propriedade do conjunto probatório, devendo se
manter hígida por seus próprios fundamentos.
13.
Tendo em vista o desprovimento do apelo, majoro a verba
honorária recursal em desfavor da apelante para 15% (quinze por
cento) do valor atribuído à causa, nos termos do § 11, do artigo 85, do
Código de Processo Civil.
14.
Destarte, dou por prequestionada toda a matéria arguida pelas
partes, sendo desnecessária a oposição de embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124786-32.2019.8.26.0100
Voto no 38459
Página 9 de 9
apenas para esse fim.
15.
E, pelo meu voto, então, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos
termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR